Tribunal: TJDFT
Processo: 0700965-27.2021.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO. PROVA INSATISFATÓRIA DA MATERIALDIADE. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO À INDENICAZÃO POR DANO MORAL.
1. É certo que a palavra da vítima possui especial relevo nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher. Contudo, não é possível a manutenção da condenação quando os elementos de informação colhidos na fase pré-processual não são confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Com a absolvição, descabida, por consequência, a condenação em valor mínimo a título de compensação por danos morais.
3. Recurso conhecido e provido.